Tribunal: TJBA
Processo: 8003494-35.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003494-35.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ERIQUES ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
EDIVALDO SANTOS FERREIRA

APELADO: ROMARIO PEREIRA BRITO

Advogado(s)
:
MARCIO FRANCA TEIXEIRA ALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGÓCIO JURÍDICO CONTROVERTIDO (COMPRA E VENDA VERSUS PERMUTA NÃO CONCRETIZADA). POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO COMPROVADOS. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de imóvel urbano. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de comprovação, pelo autor, do exercício de posse anterior e dos demais requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o autor demonstrou os requisitos legais para a reintegração de posse, notadamente a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O êxito na ação de reintegração de posse depende da comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, ônus que incumbe à parte autora. 4 - As provas dos autos, em especial os depoimentos testemunhais, indicam que a posse do autor sobre o imóvel era de natureza precária, pois decorria de uma negociação de permuta de imóveis que não foi concluída. A posse estava condicionada à efetivação do negócio, o que não ocorreu. 5 - A ausência de provas do efetivo pagamento do preço alegado na compra e venda e a convergência dos testemunhos sobre a existência de uma "troca" frustrada afastam a caracterização da posse como justa e definitiva, bem como a qualificação da retomada do bem pelo réu como esbulho ilícito.

IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 373, I, 560, 561, 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 00008355720148050268.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8003494-35.2021.8.05.0274
, sendo parte(s) Apelante
ERIQUES ARAUJO SILVA
e parte(s) Apelada
ROMARIO PEREIRA BRITO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.